Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À CONTRATAÇÃO. EMPREGO PÚBLICO. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIÇO DE NATUREZA ESPECÍFICA E TRANSITÓRIA. NÃO VERIFICADA A PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A presente ação objetiva o exame de ilegalidade na contratação de terceirizados em possível detrimento da nomeação de candidato aprovado em concurso público cuja classificação se deu fora do número de vagas.
2. Premente se reconhecer a carência, in casu, do direito à contratação em Emprego Público, em virtude de: 1o) o recorrente foi aprovado e classificado fora da quantidade de vagas existentes para o cargo de Agente de Operações de Sistemas de Saneamento – GSO (100); 2o) não demonstrada a possível preterição por subsequente chamamento, para contratação, de outros candidatos aprovados; e, 3o) não demonstrado o desenlace de novo concurso e subsequente preenchimento dos mesmos empregos vagos aguardados pelo recorrente.
3. O candidato aprovado e classificado fora do limite de vagas detém mera expectativa de direito à contratação em emprego público. Ademais, mesmo essa possibilidade, não se coloca acima do regular exercício de discricionariedade técnica da empresa em exercer a sua prerrogativa na melhor escolha entre a convocação de aprovados e classificados fora do limite de vagas em concurso público para formação de cadastro reserva para Agente de Operações de Sistemas de Saneamento – GSO (100), e a contratação de Serviço Terceirizado no curso do prazo de validade do certame.
4. Entendimento consolidado pelo Pleno do STF no RE 831.311 com repercussão geral. “O candidato aprovado em concurso público e classificado fora da quantidade de vagas oferecidas pelo edital não possui direito subjetivo à nomeação e contratação, quando não demonstra ter sido preterido na ordem de convocação, consoante entendimento consolidado pelo Pleno do e. STF no RE n. 831.311 com repercussão geral".
5. No RE 837311/PI “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima".
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.